Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-51.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005286-51.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO OVIDIO DOMINGOS - CPF: 753.291.582-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005286-51.2022.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

FLAVIO OVIDIO DOMINGOS

Recorrido(s):

DETRAN

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO EM 2014 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada nos autos que houve a comunicação da venda do veículo ao Detran, deve ser reformada a sentença para determinar que a Reclamada providencie a transferência de todos os débitos do veículo ao comprado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em síntese, alegou o Autor que foi proprietário do veículo
TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 (Nacional), Ano/Modelo 2008/2009, Cor Bege, Placa HIU7392, RENAVAM 967551048
, tendo vendido em 17/07/2014, mas que o comprador não fez a transferência do veículo. Requer a baixa do veículo em seu nome, bem como, declaração de inexistência dos débitos gerados pelo veículo em seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por FLAVIO OVIDIO DOMINGOS para:

a) DECLARAR que o autor não mais possui a propriedade do veículo TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 (Nacional), Ano/Modelo 2008/2009, Cor Bege, Placa HIU7392, RENAVAM 967551048, desde a data da venda em 14/05/2012.

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a transferir para o nome de NILVANA MACHADO ZANRE todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo a partir da data da venda (17/07/2014);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a transferir para o nome do corréu NILVANA MACHADO ZANRE a titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia, bem como transferir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da comunicação da venda ou data da propositura da ação (17/10/2022);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação sob o argumento de que foi comprovada a comunicação de venda ainda no dia 17/07/2014.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

A parte Reclamante comprova através do documento juntado na inicial, emitido pelo próprio órgão do DETRAN, que foi feita a comunicação de venda do veículo
TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 (Nacional), Ano/Modelo 2008/2009, Cor Bege, Placa HIU7392, RENAVAM 967551048, ainda no dia 17/07/2014
, sendo que o comprador jamais efetuou a transferência de propriedade no DETRAN.

Porém, diante dos fatos, o reconhecimento de que a Reclamante não é mais a proprietária do bem deve se dar desde a data da comunicação de venda, bem como, transferidos todos os débitos do veículo a partir de 17/07/2014 para o nome da compradora NILVANA MACHADO ZANRE, que devem ser cobrados apenas da nova proprietária do veículo,

quando o mesmo procurar o órgão interessado.

A parte autora não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:

a) DECLARAR que o autor não mais possui a propriedade do veículo TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 (Nacional), Ano/Modelo 2008/2009, Cor Bege, Placa HIU7392, RENAVAM 967551048, desde a data da venda em 17/07/2014.

b) DETERMINAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a transferir para o nome de NILVANA MACHADO ZANRE todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo a partir da data da venda (17/07/2014);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a transferir para o nome do corréu NILVANA MACHADO ZANRE a titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia, bem como transferir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da comunicação da venda (17/07/2014);

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023